Tribunal: CARF
Processo: 11543.003330/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003330/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.628 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ODETE CECILIA ALVES VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, detectado por meio de
Declaração
de
Rendimentos
Pagos
a
Consultores
por
Organismos
Internacionais, caso o contribuinte não consiga demonstrar, mediante
documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06/08), referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003330/2008-00
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003330/2008-00

O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 6.510,00
Motivo da glosa: falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos:
Falta de comprovação das seguintes despesas médicas:
· Clinica Oris Centro de Periodontia e Halitose Ltda (R$ 1.350,00);
· Unimed Piraqueaçu (R$ 5.160,00).
Omissão de Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior (DERC): omissão de
rendimentos recebidos fontes pagadoras no exterior, relativos ao exercício 2005, ano-
calendário 2004. Valor: R$ 19.187,08.
Fonte Pagadora:
· Fundo de Nac. de Desenv. da Educação = R$ 3.504,00;
· Minist. da Educ/Secr, de Educ. Básica= R$ 48.038,08;
· Inst. Nac. de Est. e Pesq. Educacionais = R$ 4.305,00
Total de rendimentos recebidos = R$ 55.847,08.
Valores declarados = R$ 36.660,00.
Valores omitidos = R$ 19.187,08.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 07 e 09
O contribuinte, cientificado em 12/08/2008 (AR fls. 80), apresentou defesa (fls. 02/04 e
anexos) tempestiva em 27/08/2008, alegando em breve síntese que:
- em relação à omissão de rendimentos recebidos do exterior, a impugnante alega que
deveria constar apenas o valor de R$ 7.809,00 e não o valor da infração de R$
19.187,08;
- colocou em sua declaração seus rendimentos como recebidos do Ministério da
Educação, sendo que o correto era ter citado como fonte pagadora os nomes dos
Organismos Internacionais, que estabeleceram parcerias com o MEC para o
desenvolvimento de programas/projetos com os quais trabalhou;
- todos os pagamentos que a impugnante recebeu em 2004, deram-se por intermédio do
PNUD, embora fisicamente tenha sido lotado em três diferentes setores do MEC, quais
sejam: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Secretaria de Educação Infantil e
Fundamental e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP);
- com a devida autorização da Agência Nacional de Execução, a impugnante foi
contratada somente pelo PNUD, sendo essa a fonte pagadora dos seus proventos em
2004;
- no ano-calendário 2004, a impugnante obteve um total de rendimentos de R$
44.469,00, e, não, o valor de R$ 55.847,08, conforme consta da notificação;
- que não foi aproveitado pela fiscalização o valor de R$ 1.908,10 referente ao saldo do
imposto a pagar declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, ano-
calendário 2004.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DESPESA MÉDICA
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003330/2008-00

Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
PARCIALMENTE
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matérias que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, detectado por meio de
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais, caso o
contribuinte não consiga demonstrar, mediante documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR
A impugnante alega que informou em sua declaração seus rendimentos como recebidos
do Ministério da Educação, sendo que o correto era ter citado como fonte pagadora os
nomes dos Organismos Internacionais, que estabeleceram parcerias com o MEC para o
desenvolvimento de programas/projetos com os quais trabalhou.
Alega, ainda, que todos os pagamentos que a impugnante recebeu em 2004, deram-se
por intermédio do PNUD, embora fisicamente tenha sido lotado em três setores do
MEC, quais sejam: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Secretaria de
Educação Infantil e Fundamental e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (INEP), sendo que o valor total correto recebido era de R$ 44.469,00, e,
não, R$ 55.847,08.
As provas produzidas são insuficientes para comprovar que os rendimentos omitidos
refiram-se exclusivamente aos valores informados na fl. 12, uma vez que a impugnante
trabalhou para três secretarias distintas, logo teria que ter apresentado o comprovante de
rendimentos das respectivas fontes pagadoras.
Logo deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos do exterior no presente auto
de infração.
Quanto aos documentos apresentados em sede de Recurso Voluntário, observo
que, além de contratos e outros documentos relacionados às contratações (e-fls. 65/93), foi
apresentada a impressão de um e-mail (e-fls. 64) em que foram relacionados valores pagos, sem
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.628 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003330/2008-00

assinatura e documentos comprobatórios dessas informações, não se tratando, portanto, de prova
hábil a infirmar os dados que constaram em Declarações de Rendimentos Pagos por Organismos
Internacionais (DERC) que embasaram o lançamento fiscal (e-fl. 09).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital